Tribunal: TJPA
Processo: 0004044-94.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004044-94.2017.8.14.0036

APELANTE: LEONARDO PRATA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. ARTIGO 155, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

1. A prescrição, depois da publicação do decreto condenatório, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (artigo 110, caput e §1º, do Código Penal).

2. Se a sanção fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal).

3. apelante com idade inferior a 21 anos na data dos fatos, fazendo jus a redução do prazo prescricional pela metade (artigo 115, do Código Penal).

4. Tendo transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia (06/09/2017) e a data de prolação da sentença (22/03/2021), lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos, resta extinta a punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, iv, do código penal.

RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, PREJUDICADO. ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
julgar-lhe prejudicado
, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retrroativa, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Leonardo Prata de Araújo
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de furto tentado
, nos moldes do
artigo 155, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 8254616, que no dia
16 de agosto de 2017
, por volta das 14h00min, no município de Oeiras do Pará/PA, o denunciado
Leonardo Prata de Araújo
, ora apelante, agindo de livre e espontânea vontade, tentou subtrair para si mercadorias do comércio de propriedade da vítima, somente não conseguindo por circunstância alheia à sua vontade.

Consoante restou apurado, o ora apelante teria adentrado no comércio conhecido como “Estância do Márcio”, de propriedade da vítima
Márcio Nazareno Corrêa da Costa
, com o afã de subtrair mercadorias, contudo, após iniciar a execução do crime, tendo escondido uma lanterna no cós de sua bermuda, foi interrompido por funcionário do local, que o impediram de deixar a loja e acionaram a polícia.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado espontaneamente a prática delitiva.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
06 de setembro de 2017
, ID 8254617, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
22 de março de 2021
, ID 8254629.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação e, em suas
razões recursais
, ID 8254631, postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de ausência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para a exasperação da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8254638, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida integralmente a decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 8692724, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Caso tal entendimento não seja acolhido, inclinou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Leonardo Prata de Araújo
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de furto tentado
, nos moldes do
artigo 155, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 8254631, postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de ausência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para a exasperação da reprimenda.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE
:

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

Na hipótese em análise, o ora apelante
Leonardo Prata de Araújo
foi condenado à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de furto
, tipificado no
artigo 155, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, conforme consta do pronunciamento judicial condenatório prolatado nos autos.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem a interposição de recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
2 (dois) anos de reclusão
, pelo cometimento do
crime de tentativa de furto
, verifica-se o prazo prescricional de
4 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Não obstante, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do prazo recursal pela metade, por ser, à época dos fatos,
menor de 21 anos de idade
, consoante preconiza o
artigo 115, do Código Penal
: “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.”

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(06/09/2017)
,
e a
data de prolação da sentença condenatória (22/03/2021)
, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
Brasileiro
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA EM PATAMAR INFERIOR A 2 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
–
Condenado o réu a pena inferior a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, e inexistindo no recurso da acusação, tem-se que o prazo para a verificação da prescrição regula-se em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do CPB. –
Constatado que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença decorreu lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição, cabe à instância revisora, em preliminar de ofício, declarar extinta a punibilidade
.
(TJMG – APR: 10431110004444001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Criminais/ 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 4 (quatro) anos. 2.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data de publicação da sentença (22/01/2018) e a data do recebimento da denúncia (15/10/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB
.
(TJPA – APR: 00001199320128140124 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/01/2019).
Grifei

DIREITO PENAL. DESCAMINHO E CRIME DE TELECOMUNICAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENAS MANTIDAS.

1.
A prescrição, depois do decreto condenatório com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (artigo 110, caput e §1º, do Código Penal). 2. Se a sanção fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). 3. Réus Jeison e Maycon, com idade inferior a 21 anos na data dos fatos, prazo prescricional reduzido em metade (artigo 115, do Código Penal). 4. Tendo o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença, resta extinta a punibilidade dos apelantes (...), restando prejudicado o julgamento do apelo
.
(...). (TRF-4 – ACR: 50005698320144047013 PR, Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 17/07/2019, Publicação: 18/07/2019).
Grifei

Diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente recurso e, de ofício,
julgo-lhe prejudicado
, ante o reconhecimento da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de tentativa de furto
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/06/2022